Tribunal: TJMT
Processo: 0025613-33.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025613-33.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA AGUIAR - CPF: 011.089.331-06 (JUIZO RECORRENTE), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA AGUIAR - CPF: 011.089.331-06 (RECORRIDO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – FÉRIAS PROPORCIONAIS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST
-
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC -
SENTENÇA RATIFICADA.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da
realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança ajuizada por FABIANO DA SILVA AGUIAR em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer ao servidor público o direito à percepção verbas trabalhistas devidas pelo Poder Público.

A sentença revisada
declarou nulos os contratos denominados temporários e condenou o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT ao pagamento de eventual valor não pago a título de saldo de salário referente 09 (nove) dias do mês maio/2011; 13° salário proporcional à razão de 04/12 avos referente ano/2011; férias proporcionais à razão de 09/12 avos relativa ao período de 15/08/2010 a 09/05/2011, devendo ser acrescido de 1/3 constitucional e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (8%); calculados com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença.

Além disso, condenou o município ao pagamento da verba sucumbencial a ser apurado em liquidação de sentença, com fulcro no art.85, §4º, inc. II do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário como certificado id. 81953996.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob deixou de opinar ante a ausência de interesse público Ministerial

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente os pedidos da Ação de Cobrança nº 0025613-33.2011.8.11.0041 ajuizada
por FABIANO DA SILVA AGUIAR em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer ao servidor público o direito à percepção verbas trabalhistas devidas pelo Poder Público.

Do exame dos autos,
se mostrou incontroverso o vínculo de emprego entre as partes por contrato temporário, durante o período de 15/8/2003 09/5/2011, tendo o requerente exercido a função de Agente de Saúde e Maqueiro. O requerente postulou pelo pagamento de FGTS, saldo de salário (7 dias), férias proporcionais acrescido de 1/3 constitucional, 13º proporcional e a comprovação do repasse ao INSS dos valores descontados.

Pois bem.

A pretensão inicial foi jugada procedente, em 19/11/2020, pelo magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)declaro nulos os contratos denominados temporários e condeno o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de eventual valor não pago a título de saldo de salário referente 09 (nove) dias do mês maio/2011; 13° salário proporcional à razão de 04/12 avos referente ano/2011; férias proporcionais à razão de 09/12 avos relativa ao período de 15/08/2010 a 09/05/2011, devendo ser acrescido de 1/3 constitucional e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (8%); calculados com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença. Determino ao requerido comprovar o recolhimento ao INSS dos valores descontados. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC). Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário. Às providências. P.R.I.C”.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Além da ausência do caráter excepcional, a contratação por diversas vezes foi prorrogada e perdurou-se por quase 08 (oito) anos de 2003 a 2011, em afronta à Carta Magna que trata do tema.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como uma forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula:
363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS.

No que concerne aos honorários advocatícios, também não merecem reforma, uma vez que fixados dentro dos parâmetros legais, bem como os juros de mora e atualização monetária a serem aplicados na liquidação da sentença, ante a observância ao que restou decido pelo STF no Tema 810.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021